Tribunal: TJDFT
Processo: 0007608-42.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE FALÊNCIA. EMENDA À INICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CAUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os honorários do administrador judicial são devidos, em regra, pela massa falida, contudo, incumbe ao credor que pede a falência antecipar, a título de caução, o pagamento da referida verba se os autos indicam a incerteza de que os bens arrecadados serão suficientes para cobrir as despesas processuais e as demais obrigações da massa falida.
2. Ausente o depósito da caução, considerado pressuposto de processual no pedido de falência, mostra-se correta a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.